Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ATO DE CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO FUNCIONÁRIO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE (ART. 248, § 4o, DO CPC). INAPTIDÃO DO CITANDO IDOSO PARA RECEBER CITAÇÃO (ART. 245 DO CPC). NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. MATÉRIA REPELIDA PELA COISA JULGADA MATERIAL FORMADA (ART. 508 DO CPC). DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídico-processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez (arts. 238 e 239 do CPC). Assim, é concebida pelo STJ a nulidade de citação como “o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro”, a implicar “vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.).
2. Tem presunção de validade a citação pelo correio realizada em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso e recebida por porteiro ou funcionário do condomínio edilício (art. 248, § 4o, do CPC), afigurando-se ao réu e/ou executado o dever de comprovar que a diligência citatória não ocorreu a contento, o que não é a situação dos autos.
3. A circunstância de ser o agravante pessoa idosa com problemas de saúde, por si só, não é suficiente para afastar a validade da citação realizada, quando ausente demonstração, ainda que mínima, da sua incapacidade mental ou impossibilidade de recebê-la (art. 245 do CPC), o que não foi comprovado na forma das alegações e da documentação trazidas à origem.
4. Diante da coisa julgada material formada, consideram-se deduzidas e repelidas as teses defensivas que a parte poderia, e deveria, opor à rejeição da pretensão inicial julgada procedente na situação dos autos (art. 508 do CPC), o que contempla a alegação de ausência de notificação extrajudicial para constituir em mora o devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.